Tribunal: TJPA
Processo: 0804702-29.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804702-29.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA e L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática proferida em apelações cíveis oriundas de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada em razão de inadimplemento contratual em promessa de compra e venda de imóvel. A decisão agravada manteve a rescisão contratual e a reintegração de posse, admitiu a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, reconheceu o direito à indenização por benfeitorias independentemente de regularização prévia e preservou a sucumbência recíproca fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição do imóvel; (ii) estabelecer se há necessidade de recalibração da verba honorária diante do parcial provimento do recurso de apelação; (iii) determinar se a retenção do imóvel pelo possuidor de boa-fé subsiste até a indenização das benfeitorias; e (iv) verificar se é admissível, em agravo interno, a rediscussão de matéria não conhecida em razão da intempestividade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é admissível quando os agravantes apenas reiteram argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar questão nova relevante.

4.

A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem naturezas jurídicas distintas, pois a primeira visa prefixar perdas e danos decorrentes da rescisão contratual, enquanto a segunda remunera o uso do imóvel pelo adquirente inadimplente.

5.

A taxa de fruição não se confunde com lucros cessantes nem se submete à vedação estabelecida no Tema 970 do STJ, por não se tratar de cláusula penal moratória cumulada com indenização equivalente ao aluguel do imóvel.

6.

A cumulação entre retenção contratual e taxa de ocupação evita enriquecimento sem causa do comprador inadimplente que permaneceu na posse do bem.

7.

A manutenção da sucumbência recíproca decorre do decaimento parcial de ambas as partes, consideradas a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade da derrota experimentada por cada litigante.

8.

O possuidor de boa-fé possui direito de retenção do imóvel até a prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas, nos termos da legislação civil e urbanística aplicável.

9.

A pretensão de reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais não pode ser apreciada em agravo interno quando o recurso de apelação correspondente não foi conhecido por intempestividade, sob pena de inovação recursal e afronta à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição do imóvel, por possuírem fundamentos e finalidades jurídicas distintas.

2.

A taxa de fruição remunera o uso do imóvel pelo adquirente inadimplente e não se confunde com lucros cessantes.

3.

A sucumbência recíproca deve observar a proporcionalidade do decaimento de cada parte em relação aos pedidos formulados.

4.

O possuidor de boa-fé tem direito de retenção do imóvel até a prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias.

5.

É inviável, em agravo interno, rediscutir matéria alcançada pela preclusão em razão da intempestividade do recurso anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp nº 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp nº 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2009; STJ, REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2012; STJ, REsp nº 1.073.780/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 02.10.2008; STJ, AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, j. 20.11.2007; STJ, AgInt no REsp nº 1.959.286/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0805232-43.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815514-56.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0804702-29.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:

ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA

ADVOGADO:

PABLA DA SILVA PAULA

OAB/MA 13.778

AGRAVADA/AGRAVANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/GO Nº 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

33025318:

“(...)
Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por
ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento do comprador.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da promitente vendedora, determinando a devolução da quantia paga com a necessidade de retenção do importe no limite de 20% (vinte porcento), sem perder de vista a taxa de fruição, mensal no importe de 0,25% do valor atualizado do contrato limitado a 50% do total pago pela consumidora, determinando ainda a indenização por benfeitorias e acessões. Custas e verba honorária rateadas entre as partes diante da sucumbência recíproca. Sentença mantida aquando do julgamento dos embargos de declaração conforme ID. 29879123.

Recurso:
de apelação por

ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA
,
cujas razões recursais se assentam no desacerto da sentença 1. Necessidade de concessão da gratuidade de justiça indeferida em sentença, 2. Cumulação entre a taxa de retenção e a multa compensatória e 3. O condicionamento da indenização pelas benfeitorias e acessões a comprovação de regularidade.

Por sua vez,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
também interpõe apelação

cingindo seu levante na
a)
nulidade da condenação em indenização por acessões eis que
extra-petita,

b)
impossibilidade de limitação da taxa de fruição e c) retenção do imóvel até o adimplemento das benfeitorias e acessões.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 29879132, por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Conclusos ao gabinete em:
11 de setembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Em Decisão Monocrática de ID. 33025318,
não se conheceu do recurso de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

por intempestividade, e quanto ao recurso de
ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA
,
tal foi conhecido e dado parcial provimento apenas para conferir a gratuidade de justiça e retirar a exigência de prévia regularização das benfeitorias e acessões para sua indenização, mantendo-se a sentença nos demais moldes. Compreensão mantida aquando do julgamento dos Aclaratórios de ID. 33593806.

Sobreveio então agravo interno por de
ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA,
ao ID. 34230957, anunciando a incorreção da decisão monocrática por impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal e necessidade de recalibração da verba honorária.

Por sua vez, ao ID. 34267210,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anuncia a irresignação quanto a impossibilidade de retenção do bem até a indenização das benfeitorias, pedindo ainda o reconhecimento da validade do contrato e a reiteração dos pedidos da exordial.

Contraminuta apresentada ao ID. 34863078 por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0804702-29.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:

ANTONIA MARIA DA GRACA PEREIRA

ADVOGADO:

PABLA DA SILVA PAULA

OAB/MA 13.778

AGRAVADA/AGRAVANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/GO Nº 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Os recursos não comportam provimento e, diante da repetição – pelos Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, da possibilidade de cumulação de da taxa de fruição com a cláusula penal
.
In verbis:

“(...) 2.2. Cumulação entre a taxa de retenção e a multa compensatória;

Sobre a hipotética impossibilidade de cumulação de multa e taxa de fruição pelo inadimplemento, há de se fazer uma primeva disposição. Não se aplica o tema 970 do STJ, eis que ao caso a compreensão é diversa, pois o tema detém a incompatibilidade de lucros cessantes e multa (possibilidade de cumulação quando valores diversos), sem contar a própria natureza jurídica do instituto.

Conquanto o lucro cessante cinge-se de reparação de prejuízo sobre o que a parte deixou de ganhar, a taxa de fruição é diversa, é sobre aquilo que a parte deve receber pela utilização de seu bem até então.

Esta é a atual compreensão da 2ª Turma de Direito Privado:

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

8. É possível cumular a multa compensatória com a taxa de fruição, pois possuem naturezas jurídicas distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2024829/SC).

(...)

Tese de julgamento:

(...) 4. Admite-se a cumulação de multa compensatória com taxa de fruição, por possuírem fundamentos e finalidades distintos. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805232-43.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025)

Sustentada, inclusive, pela dicção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2022 e concluso ao gabinete em 21/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, quando da rescisão contratual por inadimplemento do consumidor, é possível cumular a cláusula penal compensatória com a indenização pelo tempo de fruição de imóvel. 3. Somente na hipótese de prejuízos extraordinários, a indenização devida ao credor poderá ultrapassar o montante determinado na cláusula penal. 4. Entende este STJ que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 5. A garantia ao promitente vendedor do recebimento de indenização pelo tempo em que o comprador desistente ocupou o bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, não deve ser confundida e englobada no percentual da cláusula penal de retenção em favor do construtor. Precedentes. 6. Independentemente de ter sido ocupado o bem, mantém-se os 25% de retenção dos valores pagos pelos adquirentes e a taxa de ocupação será cobrada separadamente, quando comprovada a utilização do imóvel edificado. 7. A taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, razão pela qual não foi incluída no cálculo prévio que prefixou as perdas e danos na cláusula penal compensatória. 8. A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. 9. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa. Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente. 10. Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano. 11. Situação distinta é aquela prevista no Tema 970/STJ, o qual define que a cláusula penal moratória por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. 12. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação do imóvel, sob o argumento de que o Tema 970/STJ veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. Necessária a reforma porquanto, na espécie, (i) não se discute cláusula penal moratória e (ii) a taxa de ocupação não está englobada no percentual de retenção que é devido ao vendedor em razão da rescisão unilateral do contrato de compra e venda. 13. Recurso especial conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo que usufruiu do imóvel. (STJ - REsp: 2024829 SC 2022/0280737-0, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Desta forma, há de ser, no ponto recorrido, mantida a compreensão da sentença, pois diante da permissibilidade de cumulação, deve ser imposta a fixação da taxa de fruição pela utilização do bem.

Uma vez que os valores de multa contratual penal pela inadimplência e a taxa de fruição possuem importes distintos, não há que se falar em impossibilidade de cumulação. Decisão Monocrática também mantida neste pontuar.

No que pertine a distribuição da verba honorária, assim foi compreendido pela decisão unipessoal:

“(...)
No que tange ao vício de contradição entre o parcial acolhimento do apelo e a modificação do texto sentencial e a manutenção da sucumbência recíproca, entendo por antes, fazer uma exposição a respeito da dinâmica para fixação.

A noção da sucumbência recíproca aplicada ao caso concreto decorre de que, conquanto a Autora pedia a rescisão contratual, reintegração do imóvel e retenção de importes, a Requerida pedia a extinção sem resolução do mérito, a impossibilidade de rescisão contratual, a minoração da retenção e indenização pelas benfeitorias.

Ambos decaíram em parte dos seus pedidos. A autora decaiu ao não ter deferia a alíquota que pretendia a respeito da taxa de fruição e a Requerida decaiu ao ter contra si o decreto de rescisão do contrato e seus consectários. Inclusive se fossem analisados os pedidos de forma isolada, a sucumbência maior teria sido pela Consumidora.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde "a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

Desta forma, ainda assim com a Decisão Monocrática, não houve recalibração da sucumbência, pois ainda assim parte dos pedidos da Autora foram mantidos e parte dos pedidos da Requerida/Reconvinte, também se viram conferidos.

Desta forma não há que se falar em contradição com a manutenção da sucumbência recíproca.
(...)”

Ao lado disso, não há qualquer incorreção na estipulação de retenção do bem até a indenização das benfeitorias, uma vez que realizadas de boa-fé, o próprio predicado normativo visto nos artigos

1.219 do Código Civil e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79 lhe confere a prerrogativa.

Compreensão tal, mantida e reafirmada por este e. Tribunal:

“(...) Tese de julgamento:

1. A reintegração de posse deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

2. A apuração do valor das benfeitorias deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, sendo essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815514-56.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

Quanto ao pedido de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
de

que fosse reconhecida a validade do contrato firmado, em especial os termos inerentes à rescisão e aplicação de penalidades (cláusulas 15ª e 16ª e 17ª), tal não foi analisado em sede de apelação, pois o recurso era intempestivo, tornado precluso o revolvimento em sede de agravo interno por inovação recursal. Neste sentido: (STJ - AgInt no REsp: 1959286 SP 2021/0288864-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Assim, não havendo qualquer argumento novo capaz de ilidir as razões adotadas pela Monocrática hostilizada, tal deve ser mantida e doravante reafirmada.

Ante o exposto, sou por conhecer dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026